Tribunal: TJMT
Processo: 1017763-48.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017763-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), LUCIANA DA COSTA NEVES - CPF: 902.175.431-20 (AGRAVANTE), IZAQUEU MACHADO DE MELO - CPF: 528.596.061-49 (AGRAVANTE), MARINETE COSTA MIRANDA - CPF: 005.010.968-50 (AGRAVANTE), MADEIREIRA VINICIUS LTDA - CNPJ: 02.177.712/0001-06 (AGRAVADO), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1017763-48.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravantes:
Luciana da Costa Neves e outro

Agravada:
Madeireira Vinicius Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.

A ausência de garantia da execução é suficiente para impedir a atribuição do efeito suspensivo aos embargos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1017763-48.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravantes:
Luciana da Costa Neves e outro

Agravada:
Madeireira Vinicius Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luciana da Costa Neves e outros em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Cível da Comarca de Sinop, que indeferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução apresentado na ação de execução extrajudicial que lhe move a Madeireira Vinicius Ltda.

Alegam os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, tendo em vista a ausência de certeza da obrigação exequenda, sob o argumento de que a clausula penal não é estipulada com fundamento da responsabilidade objetiva, mas depende da existência de culpa ou dolo. Segue arguindo que a clausula só impõe obrigação de pagar multa à parte que der causa ao inadimplemento, sendo por isso, necessária a prévia definição judicial do culpado.

Salientam ainda sobre a impossibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com a obrigação principal. Pleiteiam a redução da multa contratual. Por fim, afirmam a impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios fixados contratualmente, sob o argumento de excesso de execução.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 142474194).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 143358178).

A agravada apresentou contraminuta (id. 143798689),
alegando a preliminar de não conhecimento, decorrente da violação ao principio da dialeticidade, no mérito pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1017763-48.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravantes:
Luciana da Costa Neves e outro

Agravada:
Madeireira Vinicius Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que a Madeireira Vinicius Ltda. ajuizou

ação de execução por título extrajudicial contra Luciana da Costa Neves e outros, decorrente do instrumento particular de confissão de dívida, visando o recebimento do valor de R$ 63.509,80 (sessenta e três mil quinhentos e nove reais e oitenta centavos).

Diante disso, os executados opuseram os embargos à execução.

A douta magistrada
a quo
indeferiu o efeito suspensivo, sob o fundamento de restarem ausentes os requisitos necessários, descritos no art. 919, §1º, do CPC.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, alegando, em suma,
que os embargos foram opostos para demonstrar a
impossibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com a obrigação principal. Pleiteiam a redução da multa contratual. Por fim, afirmam a inexequibilidade de cobrança dos honorários advocatícios fixados contratualmente, sob o argumento de excesso de execução.
Pugnam pela reforma da decisão.

De prêmio, entendo que não assiste razão à preliminar de ausência de dialeticidade alegada pelo agravado. Basta uma simples leitura do agravo para verificar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a decisão, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar.

Pois bem.
Mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução
, sob o fundamento de que
“o montante do débito original é indevida, demandando, tal questão, análise aprofundada, após oportunizar o contraditório
”

(id. 93652729 – autos de origem).

Superada essa questão, o art. 919, do CPC, dispõe que, em regra não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente deferido mediante requerimento do embargante quando o prosseguimento da execução, devidamente garantida, possa causar grave dano, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Em síntese, a
suspensão da execução pela oposição dos embargos ocorrerá quando, concomitantemente, houver: a) segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea suficiente; b) relevância da fundamentação do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência, bem como o perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. c) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos ou súmula vinculante.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

In casu
, em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, após análise sumária e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, por não vislumbrar na execução a garantia por penhora, depósito ou caução suficientes, uma vez que se trata de condição para o deferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução.

Outro não é o posicionamento deste e. Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL

- PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO - CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e

desde que esteja garantida a execução
.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC
.”
(RAI n. 1005135-61.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.06.2021 – grifei e negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO – CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e
desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
(art. 919, § 1º, CPC), situação não demonstrada nos autos.

Agravo interno prejudicado.”
(TJMT, RAI 1015417-95.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 09.12.2020 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇAO
HIPOTECÁRIA -
EMBARGOS
DO DEVEDOR - EFEITO SUSPENSIVO -
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSAO DO EFEITO PRETENDIDO - EXEGESE DO ARTIGO 739, 1º-A, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

I - Para que seja concedido efeito suspensivo aos
embargos
do devedor, devem estar preenchidos simultaneamente os três requisitos do parágrafo 1.º do artigo 739-A do CPC: (i) requerimento do embargante, (ii) fundamentação relevante de que a
execução
possa causar grave dano de difícil ou incerta reparação e (iii)
execução suficientemente garantida por penhora, depósito ou caução
.

II - No caso, não estando preenchidos todos os requisitos, não há falar em suspensão do curso da execução.”
(RAI n. 52.376/2015, 2ª Câm. Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.07.2015 - negritei).

Assim, entendo que nesta fase preambular, não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022